Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-34.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-34.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MARIVALDO AVELINO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D'Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 1.352,04, por falta de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão monocrática que, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, mantém a extinção de execução fiscal de baixo valor, ante a alegação do ente público de que a medida representa ofensa à sua autonomia e discricionariedade fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), sob o regime de repercussão geral, firmou tese vinculante no sentido de que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado". A cobrança judicial de créditos de valor irrisório mostra-se antieconômica e ineficiente, porquanto o custo do processo judicial supera em muito o benefício que se pretende obter, configurando a ausência de interesse de agir e violando o princípio da eficiência (art. 37, CF). A decisão monocrática que aplica precedente vinculante do STF para negar provimento a recurso que lhe é contrário não merece reforma, estando em conformidade com o art. 932, IV, "b", do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184/STF, não ofende a autonomia do ente tributante, mas concretiza o princípio constitucional da eficiência administrativa, que rege a Administração Pública e a prestação jurisdicional. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b", e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000422-34.2016.8.05.0074, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA e como Agravado MARIVALDO AVELINO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07